Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015234-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA RUBIA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 023.019.411-75 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1015234-84.2021.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado.

Parte Embargado(s): Ana Rubia de Souza Gonçalves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇAO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
salvo se houver inscrição preexistente, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, por entender que não é o caso de se aplicar os termos da Súmula 385 do STJ.

Inconformado com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição, pleiteando a modificação do acórdão e consequente manutenção da sentença objetada, ao argumento de que há protesto de dívida anterior àquela discutida nestes autos, conforme consta no documento de id. 123438997.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando inadequação da via eleita, pleiteando a fixação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na demanda em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, sob a minha relatoria, por meio do qual entendeu pela não aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista a inexistência de inscrições anteriores à discutida nestes autos, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No presente caso vê-se que, realmente, há inscrição de dívida no valor de R$ 737,54, (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) informado na data de 27/11/2016, anterior, portanto, ao débito de R$ 1.037,96 (mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia em 10/10/2017, e discutido nesta demanda.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que o aludido protesto preexistente é ilegítimo ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que parte autora/embargada não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

(TJ-PR - ED: 00040696120218160182 Curitiba 0004069-61.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/05/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, alterando o acórdão embargado para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ a este caso, e, por conseguinte, afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, para alterar o acórdão impugnado e julgar improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a existência de inscrição preexistente de dívida em nome da embargada.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022